Tribunal: TJSP
Processo: 2008884-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução por título extrajudicial – Insurgência da executada contra decisão que manteve o bloqueio de 30% dos valores penhorados em conta poupança – Impenhorabilidade configurada até o limite de quarenta salários mínimos – Inteligência do art. 833, inciso X do NCPC – Valor penhorado que não atinge este montante – Reformada a decisão para o fim de determinar o

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução por título extrajudicial – Insurgência da executada contra decisão que manteve o bloqueio de 30% dos valores penhorados em conta poupança – Impenhorabilidade configurada até o limite de quarenta salários mínimos – Inteligência do art. 833, inciso X do NCPC – Valor penhorado que não atinge este montante – Reformada a decisão para o fim de determinar o desbloqueio desta constrição – Recurso provido.